Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SÍTIO ELETRÔNICO. ATENDIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A Lei 13.188/2015 dispõe sobre o direito de resposta de matérias divulgadas por “veículo de comunicação social”: “Art. 4o A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte: I - praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou; (...)§ 2o O ofendido poderá requerer que a resposta ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida nos mesmos espaços, dia da semana e horário do agravo.
2. Hipótese em que, pela sentença condenatória, os pedidos dos autores julgados parcialmente procedentes, determinado à Cooperativa/ré a garantia ao direito de resposta e indenização por danos morais.
3. Em cumprimento de sentença, a Cooperativa publicou em seu sítio eletrônico texto com um link, o qual indicava acesso aos termos da sentença de condenação e do TAC firmado entre MPDFT e Cooperativa, o que, conforme definido na sentença ora recorrida, satisfaz ao que definido em sede da condenação no processo de conhecimento
4. Má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça não podem ser presumidos, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta, na forma do artigo Art. 77, IV e VI, CPC, o que o comportamento das partes ainda não evidencia.
5. Recurso conhecido e não provido.